Tribunal: TJMT
Processo: 1042130-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042130-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERLEY FERREIRA CORREA - CPF: 025.769.791-81 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 165, CTB). ETILÔMETRO. AUSÊNCIA DE MARCA E MODELO NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO PRESENTE NO EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO. RASTREABILIDADE PRESERVADA. VÍCIO FORMAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Vanderley Ferreira Correa contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração de Trânsito (AIT) no DT002U71SD. O recorrente alega a nulidade do ato administrativo por vício formal, sustentando que o agente autuador omitiu a marca e o modelo do etilômetro no campo de observações, o que violaria o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e as normas do CONTRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em determinar se a ausência expressa da marca e do modelo do etilômetro no campo de observações do Auto de Infração configura vício insanável apto a anular a penalidade, mesmo quando o equipamento é passível de identificação inequívoca por meio de seu número de série constante no extrato de notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de comprovar irregularidades que maculem sua substância, conforme a regra de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, CPC).

4.

No caso concreto, embora o campo de observações do AIT não detalhe a marca e o modelo, o Extrato de Notificação de Autuação contém o número de identificação do aparelho, o que permite a consulta à sua regularidade metrológica e garante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.

A interpretação do art. 280, V, do CTB e da Resolução CONTRAN no 432/2013 deve ser finalística; se a finalidade da norma — a identificação e rastreabilidade do equipamento — foi atingida pelo número de série ou extrato acoplado, o vício é meramente formal e não invalida o ato sancionatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de menção expressa à marca e ao modelo do etilômetro no campo de observações do Auto de Infração de Trânsito não configura vício insanável quando o equipamento puder ser identificado de forma inequívoca por outros elementos nos autos, como o número de série ou o extrato de medição.

2.

A identificação do número do aparelho supre a exigência formal de rastreabilidade, permitindo ao condutor verificar a aferição anual pelo INMETRO e garantindo a plenitude da defesa técnica.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 165 e art. 280, V; CPC, art. 373, I e art. 487, I; Resolução CONTRAN no 432/2013, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Recurso Inominado Cível no 1008872-19.2024.8.26.0269, Rel. Gustavo Santini Teodoro, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 28/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VANDERLEY FERREIRA CORREA
em face da sentença proferida pelo juízo de origem que julgou improcedente o pedido inicial de anulação do Auto de Infração de Trânsito (AIT) no DT002U71SD.

Em suas razões recursais (ID 326690395), o recorrente sustenta a nulidade do referido auto de infração, lavrado com fulcro no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob influência de álcool). Alega vício formal insanável, argumentando que o agente autuador não registrou no campo de observações os dados obrigatórios do etilômetro (marca e modelo), o que afrontaria o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e as resoluções do CONTRAN, cerceando seu direito de defesa.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado, destacando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a regularidade do processo sancionatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, a insurgência não prospera.

A controvérsia gravita em torno da validade do Auto de Infração de Trânsito no DT002U71SD. O recorrente baseia sua pretensão anulatória na tese de que a omissão da marca e do modelo do etilômetro no campo de observações do AIT constitui vício formal insanável, por descumprimento do art. 280, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e resolução do Contran n. 432/2013.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece os requisitos do auto de infração:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: I - tipificação da infração; II - local, data e hora do cometimento da infração; III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua fabricação e marca, e outros elementos julgados necessários à sua identificação; IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;
V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;
VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

Ocorre que a interpretação da norma deve ser feita de forma sistemática e finalística. O objetivo da identificação do equipamento é garantir que o administrado possa conferir a regularidade do aparelho (aferição anual pelo INMETRO) e exercer sua ampla defesa.

No caso concreto, verifica-se que o Extrato de Notificação de Autuação acostado sob o
ID 326690388
contém a descrição detida do equipamento utilizado na abordagem. A presença do número de identificação do aparelho permite, de forma inequívoca, a consulta à sua regularidade metrológica.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a indicação do número de identificação do etilômetro supre a eventual ausência de menção expressa à marca e ao modelo no campo de observações, não configurando cerceamento de defesa, confira-se:

A indicação do número de identificação do etilômetro no auto de infração supre a ausência de marca e modelo, conforme Resolução CONTRAN no 432/2013. [...]
A ausência de marca e modelo do etilômetro no auto de infração não constitui vício insanável, pois o número de identificação do equipamento permite verificar sua regularidade, conforme Resolução CONTRAN no 432/2013, art. 8o, inciso III.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10088721920248260269 Itapetininga, Relator.: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/07/2025, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/07/2025)

Nesse mesmo sentido, a Resolução CONTRAN no 432/2013, em seu artigo 8o, ao tratar dos requisitos para a autuação, foca na rastreabilidade da medição.

Embora o inciso III mencione marca e modelo, a finalidade da norma é a identificação inequívoca do aparelho. Havendo o número de série ou o extrato que identifique o equipamento (como ocorre no ID 326690388), o vício aparente é meramente formal e não atinge a substância do ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Ademais, no que tange ao processo administrativo de suspensão no 2164/2024, não há nos autos prova robusta de qualquer irregularidade procedimental que macule a penalidade aplicada. O recorrente limitou-se a sustentar a nulidade derivada do AIT, a qual, conforme fundamentado, deve ser afastada.

O ônus de comprovar a irregularidade da aferição ou a falha do equipamento era do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. A simples alegação de falta de marca/modelo no AIT, quando o equipamento está identificado no extrato de notificação, é insuficiente para anular a sanção decorrente da conduta (dirigir sob efeito de álcool com medição de 0,42 mg/L).

Portanto, inexistindo vício insanável e estando garantida a identificação do equipamento para fins de controle e defesa, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026